Tribunal: TJDFT
Processo: 0730070-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. Embora reconheça a inadequação do Habeas Corpus como via eleita, nos casos de ilegalidade manifesta ou teratologia, onde não há necessidade de exame aprofundado de provas, é admissível a concessão do writ de ofício, consoante já decidiu este e. Tribunal de Justiça.
II- A paciente encontra-se respondendo a processo há mais de 14 anos, sem que ainda tenha se iniciado a execução da pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão.. O presente caso difere daqueles em que a prescrição da pretensão executória não é reconhecida devido a interrupção do marco temporal ocasionada pela publicação do acórdão, seja ele condenatório ou confirmatório.
III- Não obstante a matéria suscitada devesse ser debatida em sede de recurso de agravo em execução, diante do manifesto transcurso do prazo prescricional, que implicou na ilegalidade da manutenção da persecução penal, deve ser reconhecida de ofício a prescrição da pretensão executória.
IV- Ordem concedida de ofício.